Tribunal: TCU
Processo: 024.105/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados por meio de contrato de repasse, que teve como objeto o fortalecimento e a qualificação das ações orientadas para a dinamização econômica dos territórios rurais. Análise das razões de justificativa e alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal tendo por fundamento a execução parcial do objeto e a omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Contrato de Repasse 324.509-82/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos; 9.3. condenar a Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão, em solidariedade com a Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos, ao pagamento da quantia de R$ 784.233,33 (setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 16/11/2011 até a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar à Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e à Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. considerar grave a infração cometida pela Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão, com fulcro no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.8. aplicar à Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 6 (seis) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Caixa Econômica Federal, para ciência.